Tribunal: STF
Processo: ARE 933429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    2. No decisum prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e objeto do recurso extraordinário, consta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELO TCU. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INFORMATIVO 579. 



    1. Indevida restituição de valores recebidos a mais nos proventos de aposentadoria do autor em razão de decisão superveniente do TCU, em respeito ao princípio da boa-fé. Precedentes. Informativo 579 do STF.



     2. A Medida Provisória nº 2.180/2001, que modificou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, fixou os juros moratórios em 6% ao ano, devendo ser aplicada às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor.” (e-doc. 2, p. 44). 



    3. Cumpre registrar que foram opostos embargos de declaração pela União em face do acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, sob a argumentação, no mérito, de violação dos dispositivos constitucionais previstos nos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, e 37, caput, da Constituição da República (e-doc. 2, p. 54).  



    4. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    5. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, a recorrente alega, in verbis, ser:



    “Nulo o acórdão que julgou os embargos de declaração, por violação direta aos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5.º da Constituição Federal de 1988, visto que, embora deferido parcialmente, sonegou a prestação jurisdicional de prequestionamento, postulada na forma das Súmulas nºs 282 e 356 do E. Supremo Tribunal Federal e nº 98 do E. Superior Tribunal de Justiça, posto que não analisou efetivamente os artigos 53 e 54 da lei 9.784/99, art. 37, X e XV, § 5º da CF/88, Lei 7.7171, art. 114 da Lei 8.112/90, art. 2º da LICC, art. 17 do ADCT, art. 14, § 2º e 15, § 2º da Lei nº 9421/96, art. 4º, Lei 8.911/94, art. 15 da lei 9.527/97, a complexidade do ato de aposentadoria o que afasta a incidência da decadência”. 



    6. No mérito, sustenta ter havido contrariedade ao art. 37 da Constituição, na medida em que “a decisão recorrida no tópico em que entenderam os julgadores pela ocorrência da suposta decadência da prerrogativa da Administração de tornar sem eficácia o ato administrativo que, de forma ilegal, beneficiou a autora”.  



    7. Por fim, requer, quanto aos juros de mora, a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, inclusive com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. De início, impende destacar a perda do objeto do recurso extraordinário com agravo quanto à parte que trata dos juros de mora, haja vista que o Tribunal a quo, em juízo de retratação, adequou seu entendimento à compreensão externada no julgamento do Tema nº 810 do regime de Repercussão Geral. Tal prejudicialidade foi expressamente constatada em decisão acostada ao e-doc. 37.



    9. Quanto ao mérito, no recurso extraordinário, a União discorre, em síntese, sobre: i) nulidade do acórdão dos embargos de declaração; ii) a inocorrência da prescrição; iii) a inexistência de violação do devido processo legal no que tange ao procedimento de revisão do ato administrativo; e iv) necessidade de recolhimento da contribuição previdenciária para o cômputo do tempo de serviço rural. 



    10. Ocorre que o acórdão recorrido concluiu, tão somente, ser indevida a restituição de valores recebidos a maior nos proventos de aposentadoria do recorrido em razão de decisão superveniente do TCU, em respeito ao princípio da boa-fé. Notadamente porque o acréscimo em sua remuneração originou-se de decisão judicial, conforme consta na sentença (e-doc. 1, p. 76).



    11. Dessa forma, as razões do recurso estão dissociadas do acórdão recorrido, não tendo se desincumbido a União do ônus processual de contestar especificamente os argumentos constantes do ato impugnado, o que atrai a incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF:



       



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    12. Para corroborar a incidência dos enunciados retromencionados na temática em apreciação, destaco precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:  



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.363.773-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.



    (ARE nº 1.141.061-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 11/10/2018; grifos nossos).  



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC”.



    (ARE nº 1.020.743-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 04/08/2017; grifos nossos).  



    13. Além disto, percebe-se que não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do TRF4, uma vez que os acórdãos recorridos, embora em sentido contrário aos interesses da ora recorrente, apresentam a devida fundamentação, afastando, de forma motivada, a alegação de ausência de análise das teses arguidas pela agravante.



    14. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    15. Ante o quadro, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias a quo (e-doc. 1, p. 78), deixo de fixar honorários recursais. 



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator